Tribunal: TJSP
Processo: 1013706-58.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Seguro de vida – Doença preexistente – Informação consciente e deliberadamente omitida pelo segurado quando da contratação – Preenchimento da proposta com negativa de doença preexistente – A omissão do segurado em prestar declaração no contrato de seguro sobre relevante histórico clínico e doenças de que padecia, de que tinha conhecimento caracteriza má-fé, no sentido legal,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Seguro de vida – Doença preexistente – Informação consciente e deliberadamente omitida pelo segurado quando da contratação – Preenchimento da proposta com negativa de doença preexistente – A omissão do segurado em prestar declaração no contrato de seguro sobre relevante histórico clínico e doenças de que padecia, de que tinha conhecimento caracteriza má-fé, no sentido legal, acarretando aos beneficiários a perda do direito à indenização prevista no contrato de seguro – Honorários advocatícios elevados para 15% do valor da causa atualizado – Sentença mantida – Recurso não provido.